Tribunal: TJSP
Processo: 2295190-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato empresarial – Reajustes de sinistralidade de 17,97%, 19,98% e 16,84% aplicados em 2018, 2019 e 2020, respectivamente – Alegação de ausência de comprovação atuarial – Pretensão ao afastamento liminar, com substituição pelos índices da ANS – Inviabilidade - Índices que não são, numa análise perfunctória, patentemente abusivos – Hipótese em que a ré nem sequer havia

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato empresarial – Reajustes de sinistralidade de 17,97%, 19,98% e 16,84% aplicados em 2018, 2019 e 2020, respectivamente – Alegação de ausência de comprovação atuarial – Pretensão ao afastamento liminar, com substituição pelos índices da ANS – Inviabilidade - Índices que não são, numa análise perfunctória, patentemente abusivos – Hipótese em que a ré nem sequer havia sido citada, sendo lícita, em princípio, a cobrança de aumento de sinistralidade nos contratos coletivos – Reajustes que incidem desde 2018 – Ausência de probabilidade de direito – Necessário juízo de cognição aprofundado – Ausência de risco de dano grave – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2295190-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOSEPHINA
PASTORE
DE
MENEZES,
são
agravados
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295190-74.2020.8.26.0000 -Voto no 7.318
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2295190-74.2020
Comarca: Foro Regional de Pinheiros (4a Vara Cível)
Agravante: Josephina Pastore de Menezes
Agravados: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e outro
Juiz: Rogerio de Camargo Arruda
Voto no.: 7.318
PLANO DE SAÚDE Contrato empresarial Reajustes de
sinistralidade de 17,97%, 19,98% e 16,84% aplicados em
2018, 2019 e 2020, respectivamente Alegação de ausência
de comprovação atuarial
Pretensão ao afastamento
liminar, com substituição pelos índices da ANS

Inviabilidade - Índices que não são, numa análise
perfunctória, patentemente abusivos Hipótese em que a ré
nem sequer havia sido citada, sendo lícita, em princípio, a
cobrança de aumento de sinistralidade nos contratos
coletivos Reajustes que incidem desde 2018 Ausência
de probabilidade de direito Necessário juízo de cognição
aprofundado Ausência de risco de dano grave Decisão
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto
contra decisão, cuja cópia foi juntada a fls. 33/34, que indeferiu o pedido de tutela
provisória antecedente, consistente na obrigação de a agravada enviar os boletos da
mensalidade do prêmio aplicando apenas os índices de reajuste previsto pela ANS
para os contratos individuais.
Alega a agravante que a agravada não comprovou base atuarial para a
incidência dos reajustes, que foram aplicados em valores superiores aos previstos
pela ANS para os contratos familiares para os mesmos anos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento. Desnecessária, destarte, a intimação da
parte contrária, ante a ausência de prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295190-74.2020.8.26.0000 -Voto no 7.318
3
A r. decisão não merece reforma. Os reajustes por sinistralidade, nos
contratos coletivos, como é o caso do contrato da agravante, são em princípio, lícitos.
Para que se possa melhor apurar a razão dos índices utilizados, se faz necessária a
instauração do contraditório e regular instrução. Nesse sentido tem sido as decisões
desta E. 6a. Câmara:
“PLANO
DE
SAÚDE.
REAJUSTE
POR
VARIAÇÃO
DE
SINISTRALIDADE. CRITÉRIO AUTORIZADO E EXPRESSAMENTE PREVISTO
NO CONTRATO, QUE, A PRIORI, NÃO SE DEMONSTRA ABUSIVO. PLANO
COLETIVO QUE NÃO SE SUBMETE ÀS LIMITAÇÕES DE AUMENTO POR
SINISTRALIDADE
APLICADAS
AOS
INDIVIDUAIS.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2146225-
91.2019.8.26.0000, de 03 de outubro de 2019, Rel. Des. Vito Guglielmi).
“Plano de saúde coletivo Ação ordinária Antecipação de tutela
buscando a substituição dos reajustes pelos índices fixados pela ANS para planos
individuais Reajuste por sinistralidade Validade da cláusula deve ser demonstrada
no curso da demanda Aumento não expressivo Recurso improvido.” (TJSP Agravo
de instrumento no. 2216147-64.2015.8.26.0000 Rel. Des. Eduardo Sá Pinto
Sandeville 6a Câmara de Direito Privado São Paulo j. em 26.11.2015).
A alegação de que o aumento cumulado de 54,79%, ao longo de 3 (três) anos
é por si só abusivo, já que ultrapassa o fixado pela ANS para contratos individuais
não pode, por ora, ser acolhido, já que não é evidente sua abusividade.
Além disso, os reajustes por sinistralidade, nos contratos coletivos, são em
princípio, lícitos. A ré nem sequer havia sido citada, nem teve oportunidade de
esclarecer a razão dos índices utilizados, que vêm sendo aplicados desde 2018, o que
afasta a alegação de urgência.
Nessas circunstâncias, acertada a decisão que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295190-74.2020.8.26.0000 -Voto no 7.318
4
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator